Tribunal: TJMT
Processo: 1015783-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015783-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HIGOR DA SILVA DANTAS - CPF: 041.533.521-36 (ADVOGADO), VALDINEI HOLANDA MORAES - CPF: 288.440.761-87 (AGRAVANTE), CARLOS MANOEL CARDOZO AZOIA - CPF: 865.765.341-91 (AGRAVADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VÍCIO DE VONTADE/NULIDADE DO TÍTULO/EXCESSO DE EXECUÇÃO/AGIOTAGEM – MATÉRIAS APRECIADAS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - COISA JULGADA MATERIAL E FORMAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NOS PONTOS – COBRANÇA EM DUPLICIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIÁVEL NA EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada a ocorrência de coisa julgada, tanto material quanto formal, uma vez que as matérias arguidas na Exceção de Pré-executividade já foram submetidas ao juízo por meio dos Embargos à Execução. Recurso não conhecido no ponto.

Não demonstrada, de plano, a existência de cobrança em duplicidade, é inviável o exame da matéria em sede de exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
VALDINEI HOLANDO MORAES,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0003184-73.2013.8.11.0018, código 60576 - 1a Vara da Comarca de Juara, movida por
CARLOS MANOEL CARDOZO AZOIA,
que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade proposta pelo agravante.

Explica, inicialmente, que o agravado propôs ação de execução pugnado pelo pagamento da quantia de R$ 295.752,07, cujo débito está representado pela emissão de 21 notas promissórias. Ocorre que o débito está sendo cobrado duas vezes, razão pela qual, apresentou exceção de pré-executividade.

Aponta que a origem do débito está na assunção, pelo agravante, da dívida de Alisson Amauri Fernandes, no valor de R$ 70.000,00; que o agravado e seu pai Eduardo Gomes Azoia, mediante constrangimento, lavraram inúmeras notas promissórias e multiplicaram o valor devido, razão pela qual deixou de pagar o débito.

Assevera que existe a presente execução e outra, proposta por Eduardo Gomes Azoia, Autos no. 3183-88.2013.811.0018, Código no. 60575, em trâmite na Segunda Vara desta Comarca, requerendo o pagamento de R$ 396.371,99, oriundo de 11 (onze) notas promissórias.

Defende que ambos os credores confessaram em juízo que a origem do débito se deu pela assunção de dívida pelo agravante, ou seja, pai e filho estão cobrando o mesmo débito.

Ademais, defende que o débito foi criado/construído pelo agravado e que as notas não possuem validade, sendo nulas, pois emitidas em ato manifestadamente ilícito.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que a execução seja extinta.

Foi indeferida a liminar (id. 100309960).

Nas contrarrazões, o apelado defende a ocorrência da coisa julgada, pois o agravante já apresentou Embargos a Execução, alegando as mesmas teses, que foi rejeitado; que as matérias não são de ordem pública e que podem ser demonstradas de plano. Requer seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALDINEI HOLANDO MORAES,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0003184-73.2013.8.11.0018, código 60576 - 1a Vara da Comarca de Juara, movida por
CARLOS MANOEL CARDOZO AZOIA,
que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade proposta pelo agravante.

Inicialmente há que reconhecer a coisa julgada proveniente do julgamento dos Embargos à Execução n. 0003818-69.2013.8.11.0018, confirmado pelo eg. Tribunal de Justiça na apelação n.

140927/2017, no que concerne às matérias envolvendo vício de vontade, irregularidades no título, agiotagem e excesso de execução, pois já foram objeto de apreciação,
razão pela qual não conheço do recurso relativamente às matérias acobertadas pelo manto da coisa julgada.

Oportuno anotar que os Embargos à Execução foram julgados aos 09 de maio de 2.017, nos seguintes termos (a grosso modo):

“(...)

Aduz o embargante que ao emitir as cártula executadas nos autos em apenso (Código 60576), o fez ao argumento de que foram emitidas e repassadas ao embargado face uma transação comercial referente à compra de um veículo por Alison Amauri Fernandes Araújo na importância de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sendo as demais referentes débitos assumidos em nome de José Gleison de Holanda Moraes, suas duas empresas (NG Colchões e NG Piscinas) e de um funcionário de nome Michael Gesiel, onde para evitar maiores vexames assumiu as dívidas acima mencionadas, bem como realizou composição parcial do débito com Eduardo Gomes Azoia (pessoa essa estranha a lide).

Continua, ainda que pagou o consórcio de um veículo para Carlos Manoel, bem como forneceu medicamentos à sua família, onde após atrasos lhe foi referido carne aduzindo ao final que foi pago a importância de R$ 200.000,00 entre capital e juros.

O embargado refuta as alegações do embargante, aduzindo que não houve pagamento ou terceiros envolvidos, bem como que os títulos são exigíveis.

Pois bem.

Afere-se das cártulas de fls. 10/20 (autos código 60576) que estas foram assinadas pelo embargante, fato este incontroverso, bem como que a execução se deu no prazo legal.

Quanto a alegação de assunção de dívida de terceiros ou agiotagem não há nos autos indícios da referida prática, bem como de que a vontade do embargante estava viciada ou que tenha ingressado com a anulação do débito em juízo, reservando-se à sua alegação quando dos embargos.

Ao ser ouvido em juízo o embargado e as testemunhas Carlos Antônio Cardoso Azoia e Alysson Amauri Fernandes Araújo relatam que o débito originou-se da alienação de dois veículos New Beatles a Alysson através e 02 (dois) cheques de R$ 70.00,00 cada, posteriormente, entregue a Carlos Antônio que o repassou para o embargado que os substituiu pelas 21 notas promissórias que instruem a execução em apenso, sendo o referido cálculo atualizado com juros de carro usado à época, com a concordância das partes e da testemunha Alysson.

Afere-se, portanto, que não foi realizado contrato entre as partes quanto à troca dos cheques pelas notas promissórias ou demonstrado pelo embargante a referida cobrança de juros acima do permitido e aceita ao emitir às cártulas.

Quanto ao recebimento parcial do débito pelos depósitos, cheques e entrega de mercadorias à família do embargado, este negou o recebimento, não havendo liame comprobatório que os recebidos que acompanham à inicial, se refiram ao débito em questão, não se desincumbindo de seu ônus como determina o art. 373, inciso I, do CPC.

(...)

Assim, ante a ausência de elementos comprobatórios da agiotagem, vício de vontade, adimplemento total ou parcial, bem como de eventual excesso de execução, hei por bem julgar improcedente os embargos à execução proposto por Valdinei Holanda Moraes, o que faço com fulcro no artigo 487, I, do CPC

(...)”.

Contra sentença foi interposto recurso de apelação, registrado sob o número n. 140927/2017, sob a então Relatoria da Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas que desproveu o recurso e manteve a sentença, sendo acompanhada por seus pares.

Especificamente quanto à alegação de vício de vontade, registrou o acordão:

“
Como visto o Apelante afirma no caso a prática de agiotagem pelo recorrido ao argumento de que já realizou pagamento substancial do débito assumido e, mesmo assim, estaria em débito com o recorrido.

Verbera ter ocorrido excesso de execução em razão dos elevados juros cobrados implicando na necessidade de desconstituir a eficácia dos títulos de crédito, bem como argumenta ter ocorrido vício de consentimento ao assumir dívida de seu irmão. C

om efeito, pelo que se verifica da análise dos autos as partes realizaram transação em decorrência da qual, foram emitidos os título de crédito concernentes nas notas promissórias que embasam a execução e apesar de o Apelante ter sustentado existência de vício de vontade o fato é que não se desincumbiu do ônus de comprovar tal assertiva.

Pelo que se verifica, na realidade o Apelante anuiu à negociação efetivada entre as partes aceitando as condições estabelecidas para quitação do débito ainda que tenha assumido dívidas do seu irmão como sustentado.”.

E, quanto a alegação de excesso de execução:

“Dessa forma, como não se verifica a demonstração de irregularidades em relação a nota promissória questionada, entendo que meras alegações não ensejam o afastamento da exigibilidade do título. Sustenta também o Apelante a existência de excesso de execução, entretanto, não juntou aos autos a demonstração mediante memória de cálculo discriminada dos valores que entende devidos, deixando de observar o que dispõe o Art. 917 § 3o do CPC/2015. A simples alegação de excesso de execução sem comprovação não autoriza o acolhimento da pretensão recursal quanto ao referido argumento, valendo anotar que neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

(...)

Neste contexto, muito embora tenha o Apelante sustentado existência de excesso de execução no caso em tela, cabia-lhe declarar, de imediato, o valor que entende devido na forma da exigência legal ônus do qual não se desincumbiu fato que obsta o acolhimento da sua tese recursal.”.

Houve trânsito em julgado em 07/06/2.018.

Assim, constatado que as matérias já foram submetidas ao juízo por meio dos Embargos à Execução, configurada está a coisa julgada, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, nos respectivos pontos.

A propósito (“mutatis mutandis”):

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MATÉRIA APRECIADA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - COISA JULGADA MATERIAL E FORMAL. - Constitui a coisa julgada um fenômeno de natureza processual pelo qual se torna firme e imutável a parte decisória da sentença, a fim de garantir a efetividade do princípio da segurança jurídica - Constatada a ocorrência de coisa julgada, tanto material quanto formal, uma vez que as matérias arguidas nos Embargos à Execução já foram submetidas ao juízo por meio da Exceção de Pré-executividade, impõe-se o desprovimento do recurso.” (TJ-MG - AC: 10000204624563001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 30/07/2020, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2020)

Passo, doravante, à análise da matéria envolvendo tese de cobrança em duplicidade:

Em 12 de maio de 2.021, o agravante ofereceu execução de pré executividade, alegando que o agravado está cobrando duas vezes o mesmo débito, em ações distintas; que o agravado ofereceu a presente execução
“(Autos Código 60576) pugnando pelo recebimento de R$ 295.752,07, cujo valor está representado por 21 (vinte e uma) notas promissórias. Por sua vez, o Sr. Eduardo Gomes Azoia, propôs ação de execução (Autos no. 3183-88.2013.811.0018, Código no. 60575, em trâmite na Primeira Vara desta Comarca), requerendo o pagamento de R$ 396.371,99, oriundo de 11 (onze) notas promissórias.
Nota-se que as notas promissórias são do mesmo período. A diferença está no nome do emitente, nesta ação as cártulas foram emitidas em nome da pessoa física e na outra (60575) foram emitidas em nome da pessoa jurídica, o que foi feito para mascarar a real intensão dos credores.”.

Sobreveio a decisão agravada, que a grosso modo é a seguinte:

“Inicialmente, quanto à suposta nulidade alegada e cobrança em duplicidade, para que a exceção de pré-executividade possa ser admitida, é indispensável que o vício indicado apresente-se com tal evidência a ponto de justificar o seu reconhecimento de plano pelo juízo, sendo desnecessária qualquer dilação probatória.

O acolhimento da exceção, portanto, depende de que as alegações formuladas pela parte sejam averiguáveis de plano, completamente provadas, praticamente inquestionáveis. Qualquer consideração ou análise mais aprofundada impede o manejo desse incidente.

Ademais, cumpre gizar que as questões da nulidade por vício de consentimento e duplicidade na cobrança por pessoas diferentes não dispensam a dilação probatória, mostrando-se, assim, inviável de ser apreciada na via eleita.”.

Nesse cenário, não identifico qualquer desacerto na r. decisão agravada, pois, a tese de cobrança em duplicidade demandaria dilação probatória que é inviável na exceção de pré-executividade.

A respeito, em análise sumária, verifica-se que a Execução a que diz respeito ao agravo foi proposta contra a pessoa física do agravante, na qual foram emitidas 20 notas promissórias no valor de R$ 10.000, 00 e uma de R$ 7.960,00 no dia 30/07/2.010 em favor do agravado Carlos Manoel Cardozo Azoia; Já a outra execução a que menciona o agravante, foi proposta contra a pessoa jurídica (V.H.Moraes F. Nei Drogas), emitidas em favor de Eduardo Gomes Azoia, em valores e data diversos.

Portanto, a questão demandaria apreciação aprofundada, inviável por objeção de pré-executividade.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. PAGAMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O incidente de pré-executividade é meio de defesa específico no processo de execução, cuja abrangência temática é restrita às matérias apreciáveis de ofício pelo julgador, concernentes aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos do título, atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, que sejam evidentes e flagrantes, ou seja, cujo reconhecimento não depende de dilação probatória. 2
. Caso se verifique que a análise das teses defendidas pela parte executada demande dilação probatória ou não se trata de matéria cognoscível de ofício, deve ser mantida a decisão agravada que desacolheu a exceção, em razão da inadequação da via eleita.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.” (TJ-GO - AI: 01812598420188090000, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 11/10/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/10/2018)

Ante todo exposto,
na parte que conheço
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021